Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso extraordinário. Temas 339 e 660, ambos do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, com base nos Temas 339 e 660, ambos do STF, relativos à fundamentação das decisões judiciais e à análise de suposta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou o dever constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, da CF), enquadrando-se no Tema 339 do STF; e (ii) estabelecer se houve afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do processo devido legal, discutidos no Tema 660 do STF em razão da exclusão da contribuição do REFIS-DF 2020.

III. Razões de decidir
3. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da CF, não impõe exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas, bastando motivação suficiente, conforme entendimento estabelecido no AI 791.292-QO-RG (Tema 339, Rel. Min. Gilmar Mendes).
4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada, apreciando os argumentos do agravante e aplicando corretamente o entendimento da Corte Suprema.
5. A suposta contrariedade aos postulados do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal depende da análise de normas infraconstitucionais (Lei Complementar Distrital no 976/2020), razão pela qual a ofensa constitucional seria meramente reflexa, conforme entendimento consolidado no ARE 748.371-RG (Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes).
6. Constatou-se que o contribuinte foi regularmente notificado do inadimplemento e das consequências do não pagamento da última parcela, inclusive por meio eletrônico, forma admitida pela jurisprudência do STJ, inexistindo ilegalidade no procedimento administrativo.
7. A exclusão da contribuição do REFIS/DF 2020 cumpriu o devido processo legal e a legislação aplicável, não havendo prova pré-constituída de violação do direito líquido e certo.
8. O agravo interno não pode ser utilizado para rediscutir o mérito de questões já decididas, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário para enquadramento adequado nos Temas 339 e 660 do STF.

IV. Dispositivo
9. Agravo interno conhecido e desprovido.